Tribunal: TJSP
Processo: 0000391-56.2017.8.26.0390
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Furto qualificado – Posse injustificada da res furtiva – Delação de corré – Identificação do veículo de propriedade do réu na cena do crime – Negativa isolada – Prova suficiente para a condenação;
Furto qualificado – Ausência de certidão do trânsito em julgado de condenação anterior – Maus antecedentes – Não configuração – Súmula no 444, do Superior Tribunal de Justiça – Regime aberto –

Ementa:
Furto qualificado – Posse injustificada da res furtiva – Delação de corré – Identificação do veículo de propriedade do réu na cena do crime – Negativa isolada – Prova suficiente para a condenação;
Furto qualificado – Ausência de certidão do trânsito em julgado de condenação anterior – Maus antecedentes – Não configuração – Súmula no 444, do Superior Tribunal de Justiça – Regime aberto – Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Réu tecnicamente primário à época dos fatos – Possibilidade – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000391-56.2017.8.26.0390 - Nova
Granada
Apelante: ELVES JOSE TAVARES DE QUEIROZ
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: VANESSA BICUDO BENTO
Voto no 18134
Registro: 2020.0000562575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000391-56.2017.8.26.0390, da Comarca de Nova Granada, em que é apelante ELVES
JOSE TAVARES DE QUEIROZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para reduzir a pena do apelante para 2 anos de reclusão em
regime aberto e 10 dias-multa, de valor unitário mínimo, substituída por restritivas
de direito, consistentes na prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período e
mais 10 dias-multa, de valor unitário mínimo. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000391-56.2017.8.26.0390 - Nova
Granada
Apelante: ELVES JOSE TAVARES DE QUEIROZ
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: VANESSA BICUDO BENTO
Voto no 18134
Furto qualificado – Posse injustificada da res
furtiva – Delação de corré – Identificação do
veículo de propriedade do réu na cena do crime –
Negativa isolada – Prova suficiente para a
condenação;
Furto qualificado – Ausência de certidão do
trânsito em julgado de condenação anterior – Maus
antecedentes – Não configuração – Súmula no 444,
do Superior Tribunal de Justiça – Regime aberto –
Substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos - Réu tecnicamente primário à
época dos fatos – Possibilidade – Recurso provido
em parte.
Vistos.
ELVES JOSÉ TAVARES DE QUEIROZ e
Vanessa Bicudo Bento, qualificados nos autos, foram denunciados e
processados perante o juízo da Vara Única da Comarca de Nova Granada,
inicialmente apontados como incursos no art. 155, § 4o, incisos I e IV, do
Código Penal.
Isso porque, segundo a denúncia, na madrugada do

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000391-56.2017.8.26.0390 - Nova
Granada
Apelante: ELVES JOSE TAVARES DE QUEIROZ
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: VANESSA BICUDO BENTO
Voto no 18134
dia 14 de dezembro de 2016, na Rua Tiradentes, no 121, na cidade de Onda
Verde, comarca de Nova Granada, mediante rompimento de obstáculo,
subtraíram 2 maletas de estética facial e corporal, 1 máquina de corte, 2
secadores de cabelo, 1 navalhete, 2 tesouras, 1 TV, marca LG, LCD de 42
polegadas, e vários produtos cosméticos (Annethum e Natura), do Salão
Junimel, pertencente a Angela Maria da Silva e Marcelo Gonçalves Júnior.
Após regular instrução, sobreveio a r. sentença de
fls. 494/501, proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Fabiano Rodrigues
Crepaldi, que julgou parcialmente procedente a ação penal e condenou o
corréu Elves como incurso no art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, ao
cumprimento da pena de 2 anos e 4 meses de reclusão em regime semiaberto
e 11 dias-multa, de valor unitário mínimo, mas absolveu a corré Vanessa,
com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Inconformada recorre a Defesa buscando a reversão
do julgado sob o argumento de que a prova é insuficiente para embasar a
condenação do corréu Elves (fls. 534/537).
Recebido o recurso (fls. 528), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 548/551), anotando-se que a decisão transitou em julgado
para a corré Vanessa e para a Acusação (fls. 526).
Regularmente processado o apelo, a d. Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo seu improvimento (fls. 558/562).
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto por Elves José
Tavares de Queiroz contra a r. sentença de fls. 494/501, que julgou

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000391-56.2017.8.26.0390 - Nova
Granada
Apelante: ELVES JOSE TAVARES DE QUEIROZ
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: VANESSA BICUDO BENTO
Voto no 18134
procedente a ação penal e o condenou, por infração ao art. 155, § 4o, inciso I,
do Código Penal, ao cumprimento da pena de 2 anos e 4 meses de reclusão
em regime semiaberto e 11 dias-multa, de valor unitário mínimo.
E na análise da pretensão recursal, cumpre
reconhecer que a absolvição pretendida pelo corréu Elves era mesmo
impossível.
O acusado, que não foi interrogado na fase policial,
negou qualquer participação no furto quando foi ouvido em juízo, alegando
que jamais esteve no município de Onda Verde e que adquiriu os objetos
encontrados em sua residência de um indivíduo que não identificou, mas
desconhecia a origem criminosa daqueles produtos (mídia digital).
Acontece que, além da apreensão de parte da res
furtiva em sua residência (fls. 96/106), que, aliado aos boletins de ocorrência
de fls. 7/10 e 88/95, comprova a materialidade delitiva, a prova oral não
deixou dúvidas sobre a sua responsabilidade pelo furto em questão.
Afinal, a corré Vanessa, revelando que foi vítima de
agressões e cárcere privado praticados pelo acusado, declarou que, no veículo
Saveiro, ele a levou até um estabelecimento comercial – cujo ramo de
atividade ela não soube explicar – onde, depois de arrombar a porta com um
martelo, um alicate de pressão e uma talhadeira, subtraiu os objetos que
foram encontrados no apartamento dele (mídia digital).
Um dos ofendidos, Marcelo Gonçalves Júnior,
contou que o crime ocorreu durante a madrugada, mas só constataram a
ocorrência do fato pela manhã, quando foram abrir o salão. Ao olhar as

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000391-56.2017.8.26.0390 - Nova
Granada
Apelante: ELVES JOSE TAVARES DE QUEIROZ
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: VANESSA BICUDO BENTO
Voto no 18134
câmeras de segurança de locais próximos, identificou “uma Saveiro
vermelha”, que posteriormente viu no local onde foi reconhecer parte dos
objetos subtraídos e que foram recuperados (mídia digital).
Esse veículo, aliás, foi identificado pelo guarda
noturno Jonas Rodrigo Flor, pois chegou a segui-lo e notou quando ele
passou em frente a outra loja que também foi vítima de furto, razão pela qual
conseguiu anotar a placa identificadora que passou para os policiais (mídia
digital).
No mesmo sentido foi o relato do policial civil
Rodrigo Martins Sanches, que através de monitoramento eletrônico e com a
placa fornecida pelo vigilante, contou que identificaram o carro do acusado
na cidade de São José do Rio Preto e, no apartamento dele, encontraram a res
furtiva (mídia digital).
Ora, diante desse quadro, onde restou esclarecido
que o veículo do acusado foi utilizado na ação criminosa, os objetos foram
encontrados em seu apartamento e a corré Vanessa o delatou, não resta
qualquer dúvida sobre o seu envolvimento no furto em questão, inclusive
porque a sua negativa restou isolada nos autos, já que a Defesa não
apresentou qualquer prova das justificativas apresentadas, como determina o
art. 156, do Código de Processo Penal.
Desse modo, a condenação do réu Elves pelo crime
de furto era mesmo a única solução para o caso em questão, e com a
qualificadora do rompimento de obstáculo, que, por igual, também restou
bem demonstrada nos autos.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000391-56.2017.8.26.0390 - Nova
Granada
Apelante: ELVES JOSE TAVARES DE QUEIROZ
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: VANESSA BICUDO BENTO
Voto no 18134
Afinal, o laudo pericial do local demonstrou a
existência de “amolgamentos orientados de fora para dentro, os quais eram
relacionáveis ao evento e compatíveis com a ação de esforço muscular
associado ao uso de instrumentos” (fls. 150/151), conclusão que vem de
encontro ao relato da corré Vanessa, que, inclusive, descreveu as ferramentas
que o réu utilizou para romper a fechadura da porta do estabelecimento.
Resta, então, analisar a pena fixada.
Nesse mister, a despeito das declarações do réu e das
informações contidas na folha de antecedentes e certidão do cartório
distribuidor (fls. 231/234 e 244/245), não há nos autos certidão cartorária que
demonstre o trânsito em julgado da condenação pelo crime de tráfico, de
maneira que a pena base deve ser fixada no mínimo legal.
Diante disso, considerando que o réu, à época dos
fatos, era tecnicamente primário, e como as circunstâncias judiciais não são
desfavoráveis, impõe-se a fixação do regime aberto, possibilitada, ainda, a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
consistentes na prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período (na
forma a ser estabelecida pelo juízo das execuções) e mais 10 dias-multa, de
valor unitário mínimo.
Em suma, o parcial provimento do recurso é medida
que se impõe à correta solução do caso em questão.
Diante
do
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO para reduzir a pena do apelante para 2
anos de reclusão em regime aberto e 10 dias-multa, de valor unitário

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000391-56.2017.8.26.0390 - Nova
Granada
Apelante: ELVES JOSE TAVARES DE QUEIROZ
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: VANESSA BICUDO BENTO
Voto no 18134
mínimo, substituída por restritivas de direito, consistentes na prestação
de serviços à comunidade pelo mesmo período e mais 10 dias-multa, de
valor unitário mínimo.
Custas na forma da lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR